Tribunal: TJES
Processo: 5000356-03.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000356-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 366 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, do ECA), contra decisão que decretou sua prisão preventiva no curso da Ação Penal nº 5015159-84.2024.8.08.0024.

A defesa sustenta ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta da custódia, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o decreto preventivo carece do requisito da contemporaneidade, em razão do lapso temporal entre os fatos e a decisão; (ii) saber se há fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis; e (iii) saber se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou a extensão de eventual benefício concedido a corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contemporaneidade da prisão preventiva não se limita ao critério cronológico entre o fato e o decreto, exigindo-se a atualidade dos fundamentos cautelares, nos termos do art. 312 do CPP.

5. No caso, restou evidenciado que o paciente não foi localizado para citação pessoal, sendo determinada citação por edital, com suspensão do processo e decretação da prisão preventiva com base no art. 366 do CPP, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.
6. A condição de réu em local incerto e não sabido revela risco concreto de frustração da jurisdição penal, legitimando a custódia para garantir a efetividade do processo.
7. As circunstâncias descritas na denúncia — emprego de arma de fogo, concurso de agentes e participação de adolescentes — indicam gravidade concreta da conduta, apta a justificar a prisão para garantia da ordem pública.

8. Inviável a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), diante da ausência de localização do acusado, o que impede fiscalização e cumprimento eficaz de providências alternativas.

9. Incabível a extensão automática de eventual revogação da prisão de corréus, ante a inexistência de demonstração de identidade plena de situações pessoais e processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela atualidade dos fundamentos cautelares, e não exclusivamente pelo lapso temporal entre o fato e o decreto prisional.

2. A não localização do acusado, com citação por edital e suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, configura fundamento idôneo para a prisão preventiva destinada a assegurar a aplicação da lei penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319, 366; CP, art. 121, §2º, I e IV; ECA, art. 244-B, §2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000356-03.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: BRENDA HERINGER COSTA

PACIENTE: LUIS RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIS RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA
, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, no âmbito da Ação Penal nº 5015159-84.2024.8.08.0024, na qual o Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), além de corrupção de menores (art. 244-B, §2º, do ECA), por, supostamente, ter participado, em 02/03/2019, de ação delitiva que culminou na execução de Jackson Alves Pereira, mediante disparos de arma de fogo, em companhia de adolescentes e outros indivíduos não identificados.

A impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, em 19/09/2024, carece do requisito da contemporaneidade, porquanto os fatos teriam ocorridos mais de seis anos antes da imposição da custódia. Aduz que o próprio juízo de origem reconheceu essa ausência ao revogar as prisões preventivas de dois corréus, em decisão datada de 24/11/2025. Argumenta, ainda, a inexistência de fundamentos atuais e concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão liminar da ordem, com imediata revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

Pleito liminar foi indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 17780620.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 17831160) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 17944222) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que o alegado se demonstre de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No presente caso, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, essencialmente, à alegação de extemporaneidade do decreto preventivo e à suposta ausência de fundamentação concreta do
periculum libertatis
. E, nesse ponto, é preciso, desde logo, delimitar o alcance cognitivo do
writ:
não se presta o
habeas corpus
à revaloração aprofundada do conjunto fático-probatório, tampouco ao exame exauriente do mérito da imputação, mas, sim, ao controle da legalidade e da fundamentação do ato constritivo.

De início, quanto ao suporte mínimo de materialidade e indícios de autoria, observa-se que o processo de origem encontra-se em fase de persecução penal formalmente instaurada, com denúncia recebida e imputação clara de homicídio qualificado e corrupção de menores, derivada de narrativa que descreve o contexto, o local, a dinâmica do evento e o resultado morte mediante emprego de arma de fogo. Para a prisão preventiva, exige-se lastro mínimo de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem que se imponha, nesta sede, juízo definitivo de procedência, o qual é próprio da instrução e, na competência do Júri, do julgamento de mérito.

Assim, ausente demonstração inequívoca de atipicidade, inexistência manifesta de autoria ou nulidade flagrante, não se identifica, por esse ângulo, constrangimento ilegal a ser sanado.

Superado esse ponto, passa-se ao núcleo da impetração: contemporaneidad
e
e fundamentos da preventiva.

A alegação defensiva de ausência de contemporaneidade, embora deva ser cuidadosamente examinada, não pode ser tratada como critério meramente cronológico, reduzido ao lapso temporal entre a data do fato e a data do decreto prisional.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser compreendida como a atualidade dos motivos cautelares, vale dizer, a persistência, no tempo do processo, dos elementos concretos que evidenciam risco real aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP, especialmente a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Logo, mesmo em hipóteses em que o fato imputado seja pretérito, a custódia pode manter-se legítima se houver circunstâncias atuais que demonstrem a necessidade da medida extrema.

E é precisamente isso que se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora. Consta que, após o recebimento da denúncia, foram realizadas diversas tentativas de citação do paciente, todas infrutíferas, motivo pelo qual se determinou a citação por edital. Diante da manutenção da inércia e do não comparecimento, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo e a produção antecipada de provas, além de decretar a prisão preventiva nos termos do art. 366 do CPP, exatamente para assegurar a efetividade da persecução penal.

Ademais, registrou-se, expressamente, que o paciente, embora atuante por intermédio de patrono, encontra-se em local incerto e não sabido, aguardando-se a realização de audiência de instrução já designada.

Nesse cenário, a alegação de extemporaneidade não se sustenta, pois a custódia não se apoia apenas na data do fato imputado, mas em circunstância atual e objetivamente aferível nos autos, consistente na não localização do acusado e no consequente risco de ineficácia do provimento jurisdicional, em conformidade com o art. 312 do CPP, especialmente no que se refere à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A condição de não localização do paciente, evidenciada pelas tentativas infrutíferas de citação pessoal e pela necessidade de citação por edital, com registro de que permanece em local incerto e não sabido, revela risco concreto de frustração da jurisdição penal, tornando legítima a adoção da medida extrema para prevenir a frustração da jurisdição penal e garantir o regular andamento do processo, assegurando-se, assim, a aplicação da pei penal.

Assim, a “contemporaneidade”, aqui, não decorre de um fato novo associado ao delito, mas do estado atual do processo e do risco efetivo de ineficácia da persecução, o que se amolda diretamente ao fundamento do art. 312 do CPP: assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, a adoção do procedimento previsto no art. 366 do CPP, diante do insucesso da citação pessoal e da realização de citação por edital, reforça que o estado atual do processo é marcado pela impossibilidade de localização do paciente, circunstância que, por si, indica risco concreto à efetividade da persecução penal e justifica a manutenção da prisão preventiva como medida adequada e necessária.

Por conseguinte, também não se mostra suficiente, no caso, a substituição da prisão por medidas do art. 319 do CPP, pois tais providências pressupõem aderência mínima do acusado às determinações judiciais e possibilidade real de fiscalização, o que se mostra incompatível com o quadro de não localização e de local incerto e não sabido que motivou a constrição e permanece no curso do feito.

De igual modo, não procede a pretensão de extensão automática de eventual revogação da custódia concedida a corréus, uma vez que a identidade de situações pessoais e processuais não se presume, exigindo demonstração concreta e inequívoca de completa simetria.

No caso, a condição processual do paciente, marcada pela persistente não localização e pelo risco correlato de não submissão à marcha processual, constitui circunstância individualizadora relevante, capaz de afastar a invocada isonomia e de reforçar, por si, a necessidade de preservação da custódia como meio adequado para garantir a efetividade do processo e a futura aplicação da lei penal.

Logo, ainda que se reconheça a necessidade de fundamentação individualizada, é justamente a singularidade da situação do paciente, marcada pela não localização, que impede a extensão pretendida.

No tocante à garantia da ordem pública, também não se identifica ilegalidade manifesta na decisão combatida, especialmente quando se considera a gravidade em concreto do
modus operandi
descrito: ataque surpresa durante a madrugada, emprego de arma de fogo, concurso de agentes e participação de adolescentes. Tais circunstâncias não se confundem com gravidade abstrata do tipo penal, mas exprimem, em tese, maior ofensividade concreta, apta a justificar a custódia para acautelar a ordem pública e a credibilidade da justiça penal, sobretudo quando somadas ao risco concreto de não submissão do acusado à marcha processual, evidenciado pela sua não localização e pelo registro de local incerto e não sabido.

Dessa forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra cabível. O art. 282, §6º, do CPP impõe que as cautelares alternativas sejam aplicadas apenas quando suficientes para atender aos fins do processo.

Contudo, quando o risco identificado é justamente o de não submissão do acusado à marcha processual, evidenciado por tentativas infrutíferas de citação, necessidade de edital e registro de local incerto e não sabido, medidas como comparecimento periódico, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar ou monitoramento eletrônico seriam insuficientes, pois não neutralizariam o risco concreto de frustração da jurisdição penal, diante da não localização do acusado e do registro de local incerto e não sabido.

Dessa forma, à luz das circunstâncias fáticas reconhecidas na decisão impugnada e das informações da autoridade coatora, não se verifica coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem, uma vez que subsistem fundamentos concretos e atuais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal, sem prejuízo do regular prosseguimento da instrução e do ulterior juízo definitivo de mérito na ação penal.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO
do
writ
, para
DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.